Tribunal: TJSP
Processo: 1037869-42.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Honorários advocatícios – Sentença que julgou procedente o pedido de liberação da penhora, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais – APELAÇÃO DA EMBARGANTE - Ausência de resistência à pretensão inicial – Inteligência da Súmula 303 do C. STJ – Princípio da causalidade - Configuração de bem de família não averbada na matrícula do imóvel – Sentença mantida - RECURSO

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Honorários advocatícios – Sentença que julgou procedente o pedido de liberação da penhora, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais – APELAÇÃO DA EMBARGANTE - Ausência de resistência à pretensão inicial – Inteligência da Súmula 303 do C. STJ – Princípio da causalidade - Configuração de bem de família não averbada na matrícula do imóvel – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.